Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722267-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: IDEIA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Andréia Moraes de Oliveira Mourão contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença no 0738742-20.2019.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que havia indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não restou comprovado o requisito legal de desvio de finalidade, nos seguintes termos, in verbis: “(...) A decisão impugnada analisou detidamente os elementos trazidos aos autos, concluindo que ‘a mera constituição de nova empresa, ainda que com sócio em comum, sem demonstração de continuidade da atividade empresarial, confusão patrimonial ou aproveitamento de estrutura ou clientela da sociedade anterior, não configura, por si só, desvio de finalidade nos moldes exigidos pelo art. 50 do Código Civil’. (...) Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” (ID no 235235383, processo de origem no 0738742-20.2019.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece reforma para se amoldar ao entendimento dominante acerca do art. 50 do Código Civil, notadamente quanto à presença do desvio de finalidade e à dissolução irregular da sociedade empresária executada. Defende que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens da executada, sem sucesso, o que motivou a busca de diligências sobre abertura de nova empresa pelas mesmas sócias. Sustenta que a empresa A.P.M. Mourão Santos Ltda. foi constituída em nome de Ana Paula Mourão, sócia da executada, e que ambas atuam na mesma região (Taguatinga/DF), com objeto social similar, o que evidencia reaproveitamento de estrutura, clientela e intenção de ocultar patrimônio. Argumenta, ainda, que a ausência de justificativa plausível para constituição da nova sociedade, diante de passivo pendente, configura indício de fraude. Assinala que a empresa original encontra-se inapta junto à Receita Federal desde 2021, fato que reforça a tese de encerramento irregular das atividades. Aduz que a decisão agravada não enfrentou devidamente tais argumentos, tampouco os documentos comprobatórios juntados, havendo, portanto, omissão relevante a justificar a reforma do decisum. Pondera que o entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ ampara a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de dissolução irregular combinada com abuso da forma societária, em especial quando caracterizados desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Transcreve, inclusive, diversos precedentes para corroborar tal assertiva. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, ante o risco de dano irreparável e a verossimilhança das alegações. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com redirecionamento da execução para suas sócias Dany Bezerra Silva Santos, Ana Paula Melo Farias Mourão e para a empresa A.P.M. Mourão Santos LTDA. Preparo recolhido (id. no 72534992). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de cumprimento de sentença, ao fundamento de que não se encontram presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 50 do Código Civil, em especial quanto à inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, resultando na interposição do presente recurso. O recorrente impugna o entendimento adotado, argumentando que a decisão merece reforma por não ter considerado, segundo sustenta, indícios suficientes de desvio de finalidade decorrentes da constituição de nova empresa por uma das sócias da executada, supostamente com objeto social semelhante e atuação na mesma localidade, após a constatação de encerramento irregular da empresa devedora. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, regulada pelo art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração cabal de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, somado à existência de prejuízo ao credor. Trata-se da adoção da teoria maior, cuja aplicação demanda instrução robusta e não se presume com base em meras ilações ou coincidência de sócios. O fato de uma das sócias da empresa executada integrar o quadro societário de nova empresa, com objeto social parcialmente assemelhado e atuação em mesma região geográfica, embora chame a atenção, não é suficiente, por si só, para caracterizar a utilização abusiva da personalidade jurídica. É imprescindível que se demonstre, com provas concretas, a existência de unidade patrimonial entre as pessoas jurídicas, a continuidade das atividades sem solução de continuidade, ou a existência de manobra fraudulenta que objetive frustrar credores. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão agravada expressamente considerou a ausência de elementos indicativos de confusão patrimonial, de continuidade irregular da atividade empresarial ou de aproveitamento indevido de clientela, estrutura ou contratos pela nova sociedade. Além disso, observou que os objetos sociais das empresas são distintos e que não há indícios documentais de sucessão irregular ou grupo econômico consolidado. Ademais, se constata que os fundamentos trazidos pela parte agravante se limitam a interpretações subjetivas dos documentos apresentados, não havendo, por ora, elementos objetivos suficientes para afastar a autonomia patrimonial da empresa agravada. O ônus de provar os requisitos do art. 50 do Código Civil incumbe à parte requerente da desconsideração, o que, neste momento, não foi atendido de forma satisfatória. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator